Tribunal: CARF
Processo: 10830.723567/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723567/2011-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.323 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Recorrente
ULTRAPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem apure os reflexos do processo no
10830.727274/2012-72 neste processo, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.322, de 23 de novembro de 2022, prolatada no julgamento do processo 10830.723556/2011-
10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa
Nunes Girard, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o direito creditório e não
homologou as compensações declaradas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: vedado o
ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a estabelecimento
pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa,
possa alterar o valor a ser ressarcido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723567/2011-08
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723567/2011-08

Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreço, que após breve síntese dos fatos, pugna em sede de preliminar, pela
nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa, pois devido a mudança de critério
jurídico restou obstada de enfrentar a acusação trazida neste momento pela DRJ. Defende a
necessidade de se aguardar o julgamento do processo principal no 10830.727274/2012-72. Por
fim, requer que sejam revertidas as glosas e a confirmação de saldo credor de IPI pleiteado com
a consequente homologação das compensações declaradas.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 25/09/2015 (fl.366) e
protocolou Recurso Voluntário em 21/10/2015 (fl.367) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de pedido de restituição/compensação,
relativo ao saldo credor do IPI do 4o trimestre de 2008, decorrente de
aquisições de concentrados provenientes da Zona Franca de Manaus
(ZFM).
Como relatado, todo o trabalho fiscal realizado no presente caso resultou
da reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que
determinou a lavratura do Auto de Infração controlado pelo processo
administrativo
no
10830.727274/2012-72.
Com
efeito,
após
a
reconstrução da escrita decorrente da glosa de créditos e débitos, o último
trimestre de 2008 resultou em débito exigido no Auto de Infração, e não
crédito como pleiteado pelo sujeito passivo no presente processo.
Como indicado na informação fiscal de fls.282/284, o trabalho fiscal
abrangeu os trimestres calendários compreendidos entre 23/06/2006 a
25/01/2010, abrangendo, assim, o 4o trimestre de 2008, objeto dos autos.
Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste
processo reconhece a relação de prejudicialidade entre o direito creditório
pleiteado nos autos e o processo administrativo de lançamento de ofício
de IPI ao rechaçar a totalidade do direito creditório pretendido, com base
no art. 25 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.300, de 20 e novembro
de 2012.
Nesse ponto, defende a recorrente a nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa, diante da mudança de critério jurídico,
nesse sentido afirma que o motivo que levou o indeferimento do pedido

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723567/2011-08

de ressarcimento e a não homologação das compensações foi a
inexistência de crédito disponível, tendo em vista a reconstituição da
escrita fiscal levada a efeito no procedimento fiscal que culminou com a
lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, os fundamentos
adotados pela DRJ estão relacionados à existência de discussão
administrativa que pode alterar o crédito pleiteado, inovando o despacho
decisório em desacordo com o preceito contido no art. 146 do CTN.
Contudo, diversamente do que entende a recorrente, está correto o
posicionamento da decisão de piso, visto que a decisão definitiva
proferida no processos no 10830.727274/2012-72, por envolver questões
conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte,
validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o
despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Ademais, as nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são
tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais
somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou
decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa, situação que não se mostra
no presente caso, portanto rejeito a alegação de nulidade suscitada.
Com efeito, por meio de consulta pública realizada na base de dados do
CARF foi possível aferir que neste processo no 10830.727274/2012-72,
houve pronunciamento da Câmara Superior, onde foi proferido o
Acórdão no 9303-012.271, de relataria da Ilustre Conselheira Tatiana
Midori Migiyama, em sessão realizada na data de 16/11/2021, que por
unanimidade de votos, foi dado provimento parcial para reconhecer o
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, nos
termo da ementa transcrita abaixo:
Processo no 10830.727274/2012-72
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-012.271 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 16 de novembro de 2021
Recorrente ULTRAPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA
DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723567/2011-08

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer o
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus.

Conforme exposto, constasse que o direito creditório da recorrente está
condicionado ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA
10830.727274/2012-72 (julgado definitivamente). Aquele processo,
resultou na reconstituição da escrita fiscal e consequente alteração do
saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo
administrativo no 10830.727274/2012-72 repercutirá nestes autos, sendo,
necessário apurar o reflexo daquela decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a Unidade de
Origem para: (i) apurar os reflexos da decisão definitiva proferida no
processo 10830.727274/2012-72 com o presente caso, elaborando
parecer conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se manifestar, no
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/20112; e (iii) retornar os autos ao CARF para
julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem apure os reflexos do processo no
10830.727274/2012-72 neste processo.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

2 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 385
DF CARF MF
Original